Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717429-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE contra decisão do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, no autos da ação civil pública no 0701557-38.2021.8.07.0013, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que “as rés [agravadas] suspendam todas as vendas de produtos que envolvam loot boxes ou caixas aleatórias até a ulterior definição de seu uso por menores, sob pena de multa diária de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para cada uma das empresas” (ID 91338366, autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que é uma associação civil destinada à defesa dos interesses das crianças e dos adolescentes. Assevera que as agravadas disponibilizam jogos para crianças e adolescentes inapropriados para a faixa etária. Aduz que esses jogos oferecem o serviço denominado “loot box” que “ é uma forma de microtransação com dinheiro real, em que o jogador compra a moeda virtual de um jogo específico e ao invés de adquirir um item certo e determinado no jogo, ele é submetido a sorteios aleatórios até conseguir o item que almeja e na maioria esmagadora das vezes, esse item nunca vem, como uma máquina de caça-níqueis de um cassino”. Verbera que essa conduta equipara-se a tipificação descrita na norma do art. 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de “cria[r] não apenas pressão social sobre jogador/consumidor que o induz a querer o item – buscando se destacar entre os demais –, mas também faz esse gamer acreditar erroneamente que algumas de suas conquistas no jogo são baseadas na habilidade e não na aleatoriedade e na sorte.” Cita diversos estudos nacionais e internacionais acerca dos malefícios desses jogos. Destaca que, ao contrário do assinalado na decisão agravada, estão presentes todos os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada. Pede, ao final: A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que a empresas rés suspendam o acesso a todos os jogos que possuem sistema de “loot boxes”, caixas surpresas, que estejam hospedados em suas plataformas de vendas online, de acordo com o documento em anexo nas fls 137. a fls. 216 que contém o nome dos jogos, até a ulterior definição de seu uso por crianças e adolescentes, sob pena de multa diária de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); Sem preparo, em razão da dispensa legal. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Não se desconhece do princípio do melhor interesse das crianças e dos adolescentes, que, inclusive, merecem máxima proteção da sociedade civil. Todavia, os documentos que reproduzem estudos científicos que atestam supostos malefícios aos consumidores menores de idade, de maneira geral, não são suficientes para autorizar a imediata suspensão da comercialização dos referidos jogos eletrônicos. Isso porque, no direito processual civil brasileiro, em casos sensíveis como o presente a prova técnica deve ser produzida pelo auxiliar do juiz e não por terceiros. Aliás, o art. 156 do CPC orienta que “O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”, sendo certo que “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado” (§1o). Registre-se que, nessa fase incipiente, não há como inferir eventual conflito de interesse entre os cientistas/técnicos, que apresentaram estudos condenando os jogos eletrônicos sub judice, e as produtoras dos “games”. Não se denota, por ora, que as requeridas estão a praticar a infração do art. 80 do ECA, porque, em princípio, os jogos eletrônicos possuem fiscalização e classificação indicativa em consonância com a Portaria no 1.189/2018 do Ministério da Justiça. Releva notar que nos termos do art. 14 da referida portaria, compete ao Departamento de Promoção de Políticas de Justiça: I - analisar o conteúdo de obras audiovisuais, jogos eletrônicos, aplicativos e jogos de interpretação de personagens (RPG); II - atribuir classificação, para efeito indicativo, às obras de que trata o inciso I; III - monitorar o cumprimento das normas de classificação indicativa nos diferentes segmentos do mercado; IV - oficiar o responsável pela obra, em caso de descumprimento das normas de classificação indicativa; e V - comunicar aos órgãos competentes o descumprimento das normas de classificação indicativa. O art. 15 do mesmo diploma assinala que “Compete ao Diretor do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça, admitida a delegação, atribuir e publicar no Diário Oficial da União, a classificação indicativa das obras analisadas.” Assim, em que pese suposta constatação na decisão agravada da eventual probabilidade do direito da parte autora, não a vislumbro, consoante os fundamentos anteriores delineados. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, oportunamente. Associem-se os autos 0717429-35.2021.8.07.0000, 0717452-78.2021.8.07.0000, 0717448-41.2021.8.07.0000, 0717432-87.2021.8.07.0000, 0717437-12.2021.8.07.0000, 0717446-71.2021.8.07.0000, para conclusões e julgamento conjuntos. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora